Tribunal: TJSP
Processo: 2129596-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENHORA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - Valor elevado que supera em muito o limite da salvaguarda legal (art. 833, inciso IV e § 2o, segunda parte, do CPC) - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a penhora sobre a indenização trabalhista incida apenas sobre o que sobejar o equivalente a cinquenta (50) salários mínimos em vigor na data da

Ementa:
PENHORA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - Valor elevado que supera em muito o limite da salvaguarda legal (art. 833, inciso IV e § 2o, segunda parte, do CPC) - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a penhora sobre a indenização trabalhista incida apenas sobre o que sobejar o equivalente a cinquenta (50) salários mínimos em vigor na data da constrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129596-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante LUIZ
ANTONIO STOCCO, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA BOMBRIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129596-08.2020.8.26.0000 -Voto no 23100 – Itatiba - MP
2
Voto no 23100
Agravo de instrumento no 2129596-08.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Antonio Stocco
Agravada: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Bombril
Comarca: Itatiba
15a Câmara de Direito Privado
PENHORA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - Valor
elevado que supera em muito o limite da salvaguarda legal
(art. 833, inciso IV e § 2o, segunda parte, do CPC) - Decisão
reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente
provido para determinar que a penhora sobre a indenização
trabalhista incida apenas sobre o que sobejar o equivalente a
cinquenta (50) salários mínimos em vigor na data da
constrição.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
1064 da origem que, dentre outros comandos, deferiu o pedido de constrição
formulado pelo credor, para penhora do valor de R$ 740.873,93 (outubro/2019), no
rosto da Reclamação Trabalhista no 0198000-20.2006.5.02.0465, que tramita perante
a 5a Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo.
Aduz o agravante ter origem, o débito, em razão de condenação em
ação de cobrança, cuja sentença teve seu trânsito em julgado em 31.08.2012.
Todavia, a verba que se encontra nos autos da Reclamação trabalhista no
0198000-20.2006.5.02.0465, a qual tem seu trâmite perante a 5a Vara do Trabalho da
Comarca de São Bernardo do Campo, tem caráter alimentar, sendo impenhorável.
Pugna seja atribuído efeito ativo, ante o risco iminente de abalo econômico ante a
ilegalidade da penhora sobre créditos alimentícios, nos termos do artigo 833, inciso
IV, do CPC. No mais, requer lhe sejam concedidas as benesses da justiça gratuita,
porque está a passar por severas dificuldades financeiras em virtude da atual
condição da economia nacional e por ser aposentado, possuindo baixa renda. Pugna
pelo provimento do agravo de instrumento para que se casse a determinação de
penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista e para que lhe sejam deferidos
os benefícios da justiça gratuita.
Deferida a gratuidade apenas para o recurso, sem contraminuta
(certidão de fls. 30), o recurso veio em termos para julgamento.
É o relatório.
Celebrou, o agravante, contrato de mútuo com a recorrida, Não pagou
a totalidade da dívida e restou condenado ao pagamento do valor de R$ 136.113,75
conforme perícia realizada.
No cumprimento de sentença (fls. 417/419), houve penhora on line de
R$ 2.984,29 e R$ 511,42 (fls. 439/441), cujos valores restaram transferidos para
conta judicial (fls. 452/453) com expedição de mandado de levantamento em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129596-08.2020.8.26.0000 -Voto no 23100 – Itatiba - MP
3
do credor (fls. 465).
Determinada penhora sobre os imóveis indicados pelo credor, cujos
termos de encontram lavrados à fl. 511. Apresentada impugnação às fls. 515/520 e
527, foi rejeitada, reputando subsistente a penhora realizada (fls. 541/542).
Após, foram realizadas buscas de bens do devedor pelos sistemas
Infojud e Renajud positiva (fls. 591).
Determinada a penhora de veículos (fls. 641), sem proveito para a
execução. Trouxe o devedor a indicação dos locais onde se encontravam os veículos
indicados à penhora e sua avaliação, bem como suas declarações de renda ao Fisco,
referentes ao ano de 2014 (fls. 676/694).
Interposto agravo de instrumento sob no 2157830-10.2014.8.26.0000,
restou parcialmente provido para determinar que a penhora recaia sobre os direitos
que o devedor detém nos imóveis matriculados sob no 102.011, 102.012 e 102.013,
do Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí, uma vez que se encontra alienado
fiduciariamente ao Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., R/3-102.013. (fls.
780/781). Termo de penhora datado de 01.07.2015 (fls. 782). Expedida carta
precatória para avaliação e praceamento dos imóveis constritos (fls. 830). Laudo de
avaliação (fls. 863/941), imóvel matriculado sob no 102,013, avaliado em R$
477.425,93 (fls. 889); (fls. 863/941), houve concordância das partes (fls. 947/949 e
960/963) e foi homologada a avaliação às fls. 964/965.
A tentativa a conciliação restou infrutífera (fls. 981/982).
Requerida a penhora no rosto dos autos às fls. 985/993, sobreveio a
decisão vergastada.
Ora, o processo se arrasta por oito anos, sem que o exequente pudesse
reaver o crédito.
De fato, dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que
são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal.
Contudo, a regra da proteção salarial não é absoluta, não se aplicando
às indenizações, mesmo trabalhistas de valor elevado, prevendo a norma jurídica a
impenhorabilidade salarial do que não ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos,
(art. 833, § 2o do Código de Processo Civil) assegurando ao devedor respeito à sua
dignidade de pessoa humana.
Esse é o parâmetro que pode ser considerado para o caso, até mesmo
por analogia, já que a mens legis aponta para a necessidade de se assegurar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129596-08.2020.8.26.0000 -Voto no 23100 – Itatiba - MP
4
mínimo existencial ao devedor, inclusive naquilo que provém do seu trabalho, mas
sem permitir que tal se torne meio de blindagem patrimonial para salvaguardar
fortuna.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a
impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta
poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Aplicação do
verbete da Súmula no 568/STJ. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente
reconhecido que a constrição de percentual de indenização trabalhista do agravante
não comprometeria a sua subsistência digna nem de sua família, inviável mostra-se
a alteração do julgado, em virtude da necessidade do revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ, inviável a esta Corte em
virtude do óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1404115/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe 31/08/2020);
Logo, o recurso prospera em parte.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento
para determinar que a penhora sobre a indenização trabalhista incida apenas sobre o
que sobejar o equivalente a cinquenta (50) salários mínimos em vigor na data da
constrição.
MENDES PEREIRA
Relator